Tribunal: TJSP
Processo: 1017233-23.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:
*Ação de indenização por danos materiais e morais – recusados saques, débitos e compras na conta bancária da autora - ocorrência de fraude - incúria do banco réu - aplicação do CDC (Lei 8078/90) – prejuízos materiais configurados- danos morais caracterizados e majoração do "quantum debeatur" de R$5.000,00 para R$10.000,00), segundo padrões desta Corte – demanda parcialmente procedente -

Ementa:
*Ação de indenização por danos materiais e morais – recusados saques, débitos e compras na conta bancária da autora - ocorrência de fraude - incúria do banco réu - aplicação do CDC (Lei 8078/90) – prejuízos materiais configurados- danos morais caracterizados e majoração do "quantum debeatur" de R$5.000,00 para R$10.000,00), segundo padrões desta Corte – demanda parcialmente procedente - sucumbência do réu - recurso do banco improvido - provido em parte o apelo da autora.*